Tribunal: TJDFT
Processo: 0718022-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA. COMPETÊNCIA. AÇÃO EM FASE FINAL DE TRAMITAÇÃO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL E DA CELERIDADE DO PROCESSO. PREVALÊNCIA.
1. De início, ressalto que a Jurisprudência deste E. TJDFT, nos casos que versam acerca da competência para a liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública no 94.8514-1, tem se firmado pela incompetência da Justiça Estadual do Distrito Federal. Precedentes.
2. Entretanto, constato que o caso em análise possui peculiaridades que apontam a necessidade de solução jurídica diversa daquela que se tem tomado em situações parecidas.
3. A ratio decidendi que embasa a referida posição jurisprudencial, recai sobre a escolha aleatória do foro pelo Autor e o acúmulo de ações desta natureza na Justiça Estadual do Distrito Federal, transformando-a em uma Justiça nacional, sem que os fatos apurados nesses processos guardem qualquer relação com esta localidade.
4. No caso, entretanto, esse entendimento não deve ser aplicado, tendo em vista o estágio do processo judicial de origem, que se encontra em fase final de tramitação.
5. Destarte, deve-se privilegiar diversos princípios caros aos litigantes judiciais, tais como o princípio da duração razoável do processo, da eficiência, da efetividade e da segurança jurídica.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.